Tribunal: TJPA
Processo: 0011436-52.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou a apelante pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas em decorrência de busca pessoal e ingresso irregular em domicílio, requerendo, consequentemente, a absolvição da recorrente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal e o ingresso domiciliar ocorreram sem justa causa, em afronta ao art. 244 do CPP e ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, ensejando a nulidade das provas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 244 do CPP exige fundada suspeita para a realização da busca pessoal, e o ingresso domiciliar sem mandado judicial deve observar as exceções previstas no art. 5º, XI, da CF/1988. 4. A simples denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias e outros elementos concretos que indiquem a prática delitiva, não autoriza a busca pessoal nem o ingresso domiciliar. Precedentes do STJ corroboram que não preenchem o requisito de "fundada suspeita" impressões subjetivas dos agentes públicos ou denúncias anônimas sem corroboração. 5. No caso concreto, os depoimentos dos policiais apresentaram contradições e incertezas quanto à abordagem e ao ingresso no domicílio da apelante. Além disso, a recorrente afirmou não ter autorizado a entrada dos agentes, não havendo prova da voluntariedade desse consentimento. 6. Diante da ausência de justa causa para a busca pessoal e a violação de domicílio, as provas obtidas são ilícitas, contaminando todos os elementos delas derivados, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. Assim, inviabilizada a condenação da recorrente, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação provida. _________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.261.046/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/8/2024; STJ, AgRg no HC nº 768.471/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27/3/2023; STJ, REsp nº 2.132.089/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 763.493/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 2/10/2023; STJ, AgRg no HC nº 916.919/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2/9/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011436-52.2020.8.14.0401

APELANTE: TANIA MARIA MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou a apelante pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas em decorrência de busca pessoal e ingresso irregular em domicílio, requerendo, consequentemente, a absolvição da recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal e o ingresso domiciliar ocorreram sem justa causa, em afronta ao art. 244 do CPP e ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, ensejando a nulidade das provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do CPP exige fundada suspeita para a realização da busca pessoal, e o ingresso domiciliar sem mandado judicial deve observar as exceções previstas no art. 5º, XI, da CF/1988.

4. A simples denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias e outros elementos concretos que indiquem a prática delitiva, não autoriza a busca pessoal nem o ingresso domiciliar. Precedentes do STJ corroboram que não preenchem o requisito de "fundada suspeita" impressões subjetivas dos agentes públicos ou denúncias anônimas sem corroboração.

5. No caso concreto, os depoimentos dos policiais apresentaram contradições e incertezas quanto à abordagem e ao ingresso no domicílio da apelante. Além disso, a recorrente afirmou não ter autorizado a entrada dos agentes, não havendo prova da voluntariedade desse consentimento.

6. Diante da ausência de justa causa para a busca pessoal e a violação de domicílio, as provas obtidas são ilícitas, contaminando todos os elementos delas derivados, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. Assim, inviabilizada a condenação da recorrente, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação provida.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.261.046/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/8/2024; STJ, AgRg no HC nº 768.471/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27/3/2023; STJ, REsp nº 2.132.089/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 763.493/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 2/10/2023; STJ, AgRg no HC nº 916.919/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de ­­­­março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por

Tania Maria Monteiro de Souza, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/Pa, que a condenou pela prática do delito disposto no art. 33,§4º, da Lei nº 11.343/06 à sanção de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 200 (duzentos) dias multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a nulidade da prova obtida com a violação de domicílio e a consequentemente absolvição da apelante (Num. 15329869 - Págs. 1 a 25).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 16448253 - Págs. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo acolhimento da preliminar arguida, com a declaração da nulidade das provas e consequente absolvição da recorrente
(Num. 17153675 - Págs. 1 a 16).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, três policiais ouvidos em juízo. Ana Paula Bentes não se recordava completamente da diligência. Marcos Fabiano disse que se lembra vagamente dos fatos e que a droga e dinheiro foram encontrados na residência da ré. Já Claudio Max Dias

disse que encontraram droga com a apelante na frente do imóvel, em uma lona em que ela estava, e que acreditava que foi a policial feminina quem achou os entorpecentes. Ainda, que não se recorda se entraram na residência da ré e nem se foi encontrado dinheiro.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 13232123 - Pág. 3):

“O Policial Militar Marcos Fabiano disse, em resumo por este juízo: ... que lembro vagamente da ocorrência...que acho que a droga era pasta de cocaína e tinha dinheiro na prisão ... que reconhece a acusada aqui presente na sala de audiência... que entramos a ré foi revistada por uma policial feminina ... que foi encontrada uma lata com droga e dinheiro na casa da ré... que a droga era uma pedra, mas não sei precisar ... que acho que era pedra de oxi ...

O Policial Militar Claudio Max dias disse, em resumo por este juízo: ... que encontramos droga com a ré ... que encontramos com ela na frente da residência... que não recordo se foi encontrado dinheiro com a ré ... que não lembro dela, mas sei que era uma pessoa de idade ... que a revista foi feita por uma policial feminina... que vi a droga na delegacia, mas não lembro o tipo da droga ... que não recordo se entramos na casa da ré ....

A Policial Militar Ana Paula Bentes disse, em resumo por este juízo: que não me recordo do fato .... que são muitas ocorrências... que não recordo da ré aqui presente ....

(...)<sic>

Em análise de seus depoimentos extrajudiciais (Num. 13232044 - Págs. 2 a 5), verifico que aqueles receberam denúncia de um transeunte de que uma mulher estaria comercializando drogas embaixo de uma lona azul em frente a sua própria residência. Que foram ao local e encontraram a ré sentada. Ao ser revistada, foram encontradas 10 petecas de entorpecentes com a acusada, a qual disse que havia outra quantidade em sua residência. Que ao ingressarem no imóvel, encontraram outra porção maior e a quantia de R$420,00.

Ora, além dos depoimentos judiciais dos policiais apresentarem incertezas e contradições quanto à abordagem e ingresso no domicílio da apelante, verifico que o que motivou a abordagem inicial foi a denúncia anônima
, desacompanhada investigação prévia e/ou outros elementos concretos robustos a indicar a prática de tráfico de drogas, o que evidenciam a ilegalidade da revista.

Outrossim, irregular, também, o ingresso no domicílio sob a alegação de que, após ser abordada em via pública, a ré teria confessado ter drogas no interior de sua casa, levando-os os voluntariamente até lá e franqueado a entrada em seu domicílio, ante à ausência de comprovação correlata (AgRg no AREsp n. 2.261.046/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.).

Ademais, tal narrativa, pelas regras do sendo comum é inverossímil.

(AgRg no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023, grifei).

Além disso, a recorrente, em juízo, disse que não autorizou a entrada dos policiais (mídia de Num.13232115).

Nesse contexto, as provas obtidas – laudos do material apreendido, termo de apreensão de objeto e testemunhos dos policiais que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de revista ilegítima e ingresso irregular ao domicílio do apelante.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela defesa visando à nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem a presença de fundada suspeita. A defesa alega que as provas resultantes dessas diligências são ilícitas, e que, como consequência, devem ser desconsideradas para efeito de condenação, acarretando a absolvição do recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar, realizadas com fundamento em denúncia anônima e sem a demonstração de fundada suspeita, configuram prova ilícita, ensejando a absolvição do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do Código de Processo Penal exige fundada suspeita para a realização de busca pessoal, e o ingresso domiciliar sem mandado judicial, por sua vez, deve observar as exceções previstas no art. 5º, XI, da Constituição Federal, aplicáveis apenas em situações de flagrante delito com evidências concretas e objetivas.

4. No caso, a abordagem policial e o ingresso no domicílio do réu foram realizados com base apenas em denúncia anônima e em comportamento do réu que não apresentou elementos concretos suficientes para caracterizar fundada suspeita, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência.

5. A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que corroborem sua veracidade, não constitui motivo justificador para a realização de busca pessoal ou domiciliar, conforme entendimento pacífico do STJ. A ausência de fundada suspeita torna ilícitas as provas obtidas por essas diligências, configurando a teoria dos frutos da árvore envenenada, que contamina as provas derivadas da atuação policial ilegal.

6. Reconhecida a ilicitude das provas obtidas e de suas derivadas, resta comprometida a materialidade do delito, justificando a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ABSOLVER O RECORRENTE, COM

FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

(REsp n. 2.132.089/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. No caso em tela, os policiais alegaram que decidiram abordar um veículo em razão do nervosismo apresentado pelos 2 ocupantes usuários do serviço de transporte por aplicativo e, enquanto se iniciava a revista pessoal, o agravado quebrou o próprio celular, porém nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Em decorrência dessas circunstâncias, deslocaram-se para a residência do agente e, durante a devassa, localizaram 100g (cem gramas) de cocaína, 997g (novecentos e noventa e sete gramas) de maconha, 16g (dezesseis gramas) de skunk e 58g (cinquenta e oito gramas) de crack.

3. Como visto acima, a própria abordagem é ilegal tanto pela apresentação de motivo não aferível de "nervosismo" do agente quanto pela não visualização de corpo de delito. Ademais, mesmo que se considerasse a quebra do aparelho telefônico como justificativa para tal diligência, nada de ilícito foi encontrado com o agravado e, ainda assim, os policiais deslocaram-se até a residência dele e realizaram devassa sem mandado judicial.

4. "A Sexta Turma tem sedimentado entendimento, no sentido de que é inverossímil a suposta confissão informal (livre e voluntária) do réu sobre armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de autorização para ingresso dos policiais (por parte do acusado ou de outro morador da residência), ante a ausência de comprovação do consentimento dos moradores, como ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023, grifei).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 763.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DERIVADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A natureza permanente do delito, por si só, não autoriza o ingresso em domicílio alheio. É necessário que os agentes do Estado tenham fundadas razões anteriores à entrada na casa, com base em circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente.

Ou seja, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.

2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos que indiquem a ocorrência atual ou iminente de crime, não autoriza ingresso de policiais no domicílio.
Nesse sentido, foi registrado no voto relator do Tema n. 280 da Repercussão Geral do STF: "[...]

provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).

3. O simples fato de alguém sair correndo para o interior da residência ao avistar policiais não constitui, por si só, fundadas razões a autorizar o ingresso dos agentes estatais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador.

4. No caso em análise, após os policiais encontrarem drogas com usuários, esses últimos informaram que haviam comprado os entorpecentes, em um bar, do paciente e de seu irmão. Em seguida, motivados exclusivamente por denúncias anônimas de que as drogas eram armazenadas na casa do ora agravado e pela sua fuga para dentro de casa, os agentes estatais entraram no domicílio e fizeram buscas, das quais resultou a apreensão de três papelotes de cocaína.

Conforme assentado pelas instâncias de origem, as razões para o ingresso na casa do réu foram: a) a existência de denúncias anônimas de tráfico de drogas no domicílio; b) a fuga do paciente ao avistar os policiais e c) a natureza permanente do crime. Com base nessas premissas e na jurisprudência do STJ, foi ilícito o ingresso na casa do acusado, uma vez que não havia fundadas razões acerca da prática de crime que pudessem autorizar a busca domiciliar
.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 916.919/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (grifei)

Assim sendo, acolho o pedido da defesa e declaro nulas as provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal da apelante, bem as decorrentes da violação ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio
, absolvendo a recorrente, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 14/04/2025